Tribunal: STF
Processo: Rcl 92082
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, DOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à jurisprudência desta Suprema Corte nos autos do AREsp n. 2.891.096/CE.
Nos termos da inicial, “o Superior Tribunal de Justiça ignorou reiteradas decisões da Suprema Corte que asseveram que a mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito”.
O reclamante alega que a decisão reclamada “ignorou que o Tribunal de origem concluiu pela existência de provas da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois, embora não tenha havido a apreensão de entorpecentes em poder da recorrida, havia nos autos da ação penal elementos comprobatórios da prática delituosa, tais como o conteúdo das interceptações telefônicas realizadas e relatórios de investigação colacionados nos autos, os quais indicaram de forma cabal que a recorrida fazia uso de mecanismos de comercialização como redes sociais e telefone para articular o processo de venda ilegal de drogas”.
Sustenta, em síntese, que “A absolvição da recorrida por ausência de apreensão material de entorpecente, portanto, não se sustenta diante do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal”.
Requer “integral provimento da Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com a estrita observância da Constituição Federal e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
Deveras, não cabe àquele que não foi parte em processos subjetivos que tramitaram perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma e desde que o ato reclamado seja pertinente aos mesmos autos. Nesse sentido, verbis: 

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”     (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).

Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
Nesse contexto, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 
Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente